Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-62.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701057-62.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAFAYETE ANDRE SENA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por Lafayete André Sena de Oliveira em face da r. sentença (ID 21467448) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida em desfavor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A e do Banco PAN S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. O Apelante sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude e que, portanto, preenche os requisitos para a imediata suspensão da cobrança advinda da Execução no 0701514-31.2017.8.07.0017, até o julgamento de mérito do recurso. Argumenta que jamais contraiu o empréstimo descrito na inicial e que tem sofrido prejuízos morais decorrentes da suposta conduta abusiva das instituições financeiras, as quais, inclusive, já teriam inserido o nome do Autor/Apelante nos órgãos de proteção ao crédito. É relatório. Decido. O art. 995, parágrafo único, do CPC/15 condiciona a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Observo que a matéria foi apreciada 2 (duas) vezes na origem. Ao analisar o pedido liminar, o d. Juízo a quo expressamente asseverou, naquela oportunidade, que “a narrativa se apresenta contraditória, pois ao mesmo tempo em que o autor fala ter tomado conhecimento da dívida somente após as cobranças da sociedade empresária terceirizada, informa que foram descontados R$22.297,80 em seu contracheque” (ID 21467298). O d. Magistrado destacou, ainda que “não é crível que alguém que recebia cerca de R$ 4.500,00 líquidos em março de 2013 (data das supostas contratações, conforme extrato de fls. 108/109, ID 15265208), tenha permanecido inerte, durante quinze meses, permitindo o desconto de prestações em seu contracheque no importe de R$1.486,52 (fls. 91/101, ID 16804324) até finalmente formular, em 03/12/2015, reclamação administrativa perante seu órgão empregador (fl. 73, ID 15265272). Ademais, o autor recebeu os valores diretamente em sua conta e somente após a instauração do contraditório poder-se-á constatar a forma que foi efetuada a “devolução” dos valores aos “prepostos” dos requeridos, bem como a ocorrência da alegada fraude ou não”. Em razão de tais considerações, o d. Juízo indeferiu o pedido liminar exposto na exordial. Apesar do indeferimento, o Autor não interpôs Agravo de Instrumento em face dessa decisão. Na r. sentença, ora recorrida, novamente o d. Juízo a quo externou outros pontos que prejudicam a verossimilhança das alegações autorais. Transcrevo trecho do decisum (ID 21467448): “Estranha o fato do autor ter efetuado essas transferências para terceiros sem maiores cautelas e sequer demandar em face deles. Caberia ao autor, em não concordando com os créditos em sua conta, consultar um advogado e consignar em juízo os valores buscando a nulidade da contratação. Porém, não foi essa conduta a adotada pelo autor que simplesmente acabou transferindo boa parte dos recursos a terceiros sem qualquer cautela, e agora demanda em face das instituições financeiras isoladamente. As rés apresentaram os contratos relativamente aos negócios jurídicos questionados, comprovando os créditos em favor da parte autora não existindo nos autos elementos mínimos que permitam afirmar que a contratação não envolveu as partes demandantes, mormente diante da similitude das assinaturas existentes nos contratos, pedido de portabilidade e documentos pessoais do autor. Ao que se colhe dos autos o contrato foi celebrado em 08/01/2014, no valor de R$ 44.550,27, a ser pago em 58 parcelas de R$ 1.486,52, através de descontos na folha de pagamento da parte requerente, tendo ele pago 03 parcelas por desconto em folha referente às competências 01/2014 à 03/2014 e o restante das parcelas foram quitadas por refinanciamento em 28/04/2014 dando origem ao contrato no 703144101-2. Não é crível que somente no ano de 2017 o autor tenha percebido os descontos e efetuado o boletim de ocorrência de id no 15265129”. Assim, os pedidos do Autor foram julgados totalmente improcedentes. Nas razões de Apelação (ID 21467451), o Autor/Apelante novamente alega a suposta fraude e reitera o pedido de antecipação de tutela, para que sejam imediatamente suspensas as cobranças em desfavor dele. No entanto, no tópico destinado a convencer o Relator do Apelo sobre o direito à medida antecipatória, o Recorrente limitou-se a copiar as mesmas palavras expostas na exordial ao pleitear a concessão da tutela de urgência, o que evidencia, inclusive, violação à dialeticidade nesse ponto. Tal constatação seria suficiente para que sequer fosse conhecido o pedido de antecipação da tutela recursal. De toda forma, nesse juízo de cognição sumária, resta nítida a ausência da probabilidade do direito do Apelante, uma vez que o tema já foi diversas vezes apreciado na origem, sem qualquer insurgência recursal do prejudicado naquela oportunidade. Ademais, nas razões de Apelação, tampouco foram expostos novos argumentos, de maior robustez, que pudessem invalidar, de pronto, as conclusões anteriormente obtidas na primeira instância. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Aguarde-se o julgamento de mérito do Apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator